Tribunal: TJSP
Processo: 1018717-69.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1018717-69.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARLENE DOS SANTOS BATISTA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Milton Fabiano de Marchi, OAB/SP 177.727.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018717-69.2019.8.26.0554
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.179
No Processo - Classe:
1018717-69.2019.8.26.0554 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Santo André
MMa Juíza de 1o Grau:
Bianca Ruffolo Chojniak
Partes:
Apelante: Marlene dos Santos Batista Ferreira
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
EMBARGOS DE TERCEIRO. CDHU. Autora celebrou
contrato de gaveta com a mutuária. Pretensão de ser
mantida no imóvel. Reconhecimento de inadimplência da
mutuária. Sentença de improcedência. Irresignação da
autora. Não acolhimento. Possibilidade de reintegração da
posse em virtude do longo período de inadimplemento.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
94/96 que julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro interposta pela
autora/apelante.
Inconformada, a embargante apelou (fls. 102/10), pleiteando o
reconhecimento do contrato de gaveta celebrado com a mutuária Ivane Ribeiro da Silva.
Afirmou que preenche os requisitos para ser mutuária da apelada que
possui interesse em quitar a dívida.
Requereu a reforma da r. sentença, com reconhecimento do negócio
jurídico realizado, tornando-se a nova mutuária junto à recorrida.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 114/121.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018717-69.2019.8.26.0554
(D)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deverá ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora ingressou com Ação
de Embargos de Terceiro alegando que adquiriu o imóvel da mutuária por meio de
contrato de gaveta e requereu a suspensão de ordem de desocupação em razão do
inadimplemento das parcelas.
A r. sentença ponderou que o contrato de gaveta firmado entre a
apelante e a mutuária não vincula a CDHU, uma vez que foi firmado sem a anuência da
apelada.
De fato, embora haja a possibilidade de regularização da transferência
do imóvel a terceiro, fundada na Lei Estadual no 12.276/2006, no caso dos autos foi
reconhecido o longo período de inadimplência do mutuário.
Assim, não tenho havido a quitação do preço, a reintegração de posse
em favor da CDHU mostrou-se regular.
Portanto, a r. sentença deverá ser mantida.
Os honorários advocatícios deverão ser majorados de R$2.000,00 para
o importe de R$2.500,00, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/2015 e
observada a justiça gratuita concedida à recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora